Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715190-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO COPO LIMA, MARIA EDUARDA COPO LIMA REU: NANCI AGUIAR PAIXAO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Diante da certidão ID no 23278361, intimem-se as partes para requerer o que entender a bem de seu direito. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021 16:37:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator